Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-14.2008.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-14.2008.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLODOVEU SOUSA CARVALHO - CPF: 168.929.501-59 (EMBARGADO), ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS - CPF: 098.924.781-34 (EMBARGADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (EMBARGANTE), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001383-14.2008.8.11.0046

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESISTÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR - ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO - DEMONSTRADO O RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO - COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MULTA - ART. 1026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Inviável aplicação de multa por procrastinação, se não verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0001383-14.2008.8.11.0046

EMBARGANTE: ANTONIO BRAZ ZONTA
.

EMBARGADO:
CLODOVEU SOUSA CARVALHO E OUTROS
.

Processo na origem: 0001383-14.2008.8.11.0046

Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO BRAZ ZONTA
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0001383-14.2008.8.11.0046 restou assim ementado (ID 81844488 - Pág. 1/2):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESISTÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR - ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO - DEMONSTRADO O RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO - COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não comporta reforma a sentença de procedência na ação de cobrança de comissão de corretagem em razão da mediação para a venda de imóvel, a qual somente deixou de ser concluída diante do arrependimento não motivado do promitente vendedor, mormente porque supera a esfera de atuação dos corretores que agiram conforme pactuado no contrato.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”.

O embargante,
ANTONIO BRAZ ZONTA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao óbice legal à venda do imóvel aos promitentes compradores, em razão do fato de constituírem pessoa jurídica estrangeira, e o imóvel se localizar em região de fronteira, bem como quanto ao fato de que a Declaração de Venda ser documento elaborado unilateralmente e não conter a assinatura do comprador.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao Apelo para julgar improcedente o pedido dos autores.

CONTRAMINUTA
(ID 83560493)
: pelo desprovimento do recurso e pela condenação ao pagamento de multa de 2% do valor da causa (art. 1026 CPC).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001383-14.2008.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO BRAZ ZONTA
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0001383-14.2008.8.11.0046 restou assim ementado (ID 81844488 - Pág. 1/2):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESISTÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR - ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO - DEMONSTRADO O RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO - COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença de procedência na ação de cobrança de comissão de corretagem em razão da mediação para a venda de imóvel, a qual somente deixou de ser concluída diante do arrependimento não motivado do promitente vendedor, mormente porque supera a esfera de atuação dos corretores que agiram conforme pactuado no contrato.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”.

O embargante,
ANTONIO BRAZ ZONTA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao óbice legal à venda do imóvel aos promitentes compradores, em razão do fato de constituírem pessoa jurídica estrangeira, e o imóvel se localizar em região de fronteira, bem como quanto ao fato de que a Declaração de Venda ser documento elaborado unilateralmente e não conter a assinatura do comprador.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao Apelo para julgar improcedente o pedido dos autores
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, dos argumentos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que os argumentos do apelante, ora embargante,
não têm força para elidir o pagamento da comissão de corretagem aos autores
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O principal argumento do apelante
como forma de afastar o pagamento da comissão pretendida é a de que não há prova da venda do imóvel à empresa Louis Dreyfus, portanto não há o dever de pagar a comissão de corretagem, e que tal venda não se concretizou porque
havia um impedimento legal
.

Verifica-se, dos documentos colacionados, que o requerido, de fato, autorizou os autores a atuarem como corretores, com exclusividade, com o objetivo de intermediar a venda de seu imóvel rural – Fazenda Nossa Senhora de Fátima – ao Sr. Harald Brunckhorst e aos demais diretores da empresa que ele representa (ID 76360478 - Pág. 2).

Em seguida,
o requerido assinou outro documento, denominado DECLARAÇÃO DE VENDA, por meio do qual não só acordou sobre a venda do imóvel
, declarando suas características e o valor pactuado, bem como o modo, local e data em que seria assinado o contrato de compra e venda, mas também reconheceu o trabalho dos corretores e o valor a ser pago a estes (ID 76360478 - Pág. 5/6).

Esse mesmo documento, corroborado pelo documento assinado por Harald Brunckhorst, denominado ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO (ID 76361999), esclarece que o requerido não compareceu à sede da empresa compradora, conforme havia sido pactuado, no dia 06.02.2008, sem qualquer justificativa, local onde seria concretizado o negócio com a assinatura o contrato.

Portanto, não restam dúvidas de que
houve efetivamente o pacto, tanto com a empresa compradora quanto com os corretores, para que ocorresse a compra e venda do imóvel de propriedade do requerido
.

Também restou demonstrado que
o negócio não restou concretizado, em princípio pela ausência do requerido no dia e local acordados para efetivar a transação
”
.

No caso, o acórdão deixou claro que os embargados demonstraram ter cumprido o seu papel de aproximação entre os interessados, vendedores e compradores, e que
o desfazimento do negócio se deu por causa estranha à sua atividade e às suas atribuições
, de modo que fazem jus ao recebimento da comissão reclamada.

Portanto, não se verifica a alegada omissão
.

No que diz respeito ao fato de que o imóvel não poderia ter sido vendido aos interessados compradores, por serem constituídos como pessoa jurídica estrangeira, é irrelevante no caso, porquanto também esse motivo é estranho à atividade e atribuições dos corretores.

Some-se a este, o fato de que se o documento assinado pelo embargante, por meio do qual
autorizou os autores, ora embargados, a atuarem como corretores, com exclusividade, com o objetivo de intermediar a venda de seu imóvel rural – Fazenda Nossa Senhora de Fátima – ao Sr. Harald Brunckhorst e aos demais diretores da empresa que ele representa (ID 76360478 - Pág. 2), demonstra que o embargante teve a intenção de contratar os seus serviços profissionais e que esses desempenharam o seu papel na aproximação das partes, de modo que irrelevante o fato de que o documente não havia sido assinado pelo representante dos compradores.

Ressalte-se, como foi feito no acórdão embargado, que o documento assinado por Harald Brunckhorst, denominado ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO (ID 76361999), esclarece que o embargante não compareceu à sede da empresa compradora, local onde seria concretizado o negócio, no dia 06.02.2008, conforme havia sido pactuado, sem qualquer justificativa.

Essa foi, portanto, a razão pela qual o negócio deixou de ser concretizado, ou seja, o arrependimento imotivado do vendedor, ora embargante, porque se o real motivo tivesse sido o impedimento legal, bastaria que o embargante, na condição de promitente vendedor, tivesse informado tal empecilho ao promitente comprador e aos corretores naquela ocasião, porém tal não ocorreu e o fato somente foi suscitado muito tempo depois, durante a audiência de instrução do feito.

Logo,
a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada
.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO APELO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. APELO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Apelo, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, não se verifica o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração aviados em face do apelo, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, porquanto, em análise, as razões recursais veicularam irresignação da parte embargante de forma precisa e objetiva, embora não tenha logrado êxito em suas alegações.

Logo,
incabível a condenação na multa protelatória
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021